Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1169. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 1037 DO CPC. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DISTINGUISHING. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de agravo interno interposto por IRMA RODRIGUES DE ARAUJO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão que suspendeu o trâmite processual em face do tema 1169 do STJ.

2. O Agravo Interno não foi conhecido, uma vez que a decisão monocrática que suspendeu o trâmite processual em razão de observância de recurso repetitivo é irrecorrível.

3. Nos embargos, os recorrentes alegam que o Acórdão atacado é omisso e contraditório, pois, em relação a suspensão do trâmite processual em razão da observância de determinação do STJ, com base no Tema 1169, a 5a Turma Cível do TJDFT já se posicionou de forma diferente, e “este quadro atenta contra o princípio da isonomia, encartado no art. 5o da CRFB, uma vez que, sujeitos de direito submetidos a um mesmo regime jurídico, são tratados pelo Poder Judiciário de forma desigual, ainda que não exista entre os processos julgados qualquer distinção apta a respaldar a diversidade de entendimento, o que além de gerar insegurança jurídica, prejudica o magistério jurisprudencial como importante mecanismo de orientação de conduta social”.

4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

5. Embora contrário às pretensões dos embargantes, o acórdão não apresentou omissão.

6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.